Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
REGISTROS PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO REQUERIDO PELA OFICIALA REGISTRAL. CONTEÚDO DO ATO REGISTRADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. LIMITES LEGAIS. ART. 115 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
1. Os atos constitutivos e as modificações posteriores das sociedades civis (sociedades simples), fundações e associações serão registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não podendo ser registrados os atos quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indicarem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes.
2. Delineados na lei os contornos do controle de legalidade do registro, não se pode imiscuir no conteúdo do ato para determinar o cancelamento da averbação da ata de eleição da diretoria da entidade, com base em suposta violação a seu estatuto, se não houve prévia tutela jurisdicional de invalidação do ato.
3. Apelação conhecida e provida.